Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. ARTIGO 593, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da inimputabilidade (ou semi-imputabilidade) rege-se pelo critério biopsicológico normativo, sendo imperiosa a constatação da enfermidade mental (critério biológico), bem como prova de que este transtorno afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo), à época do fato.

2. Nada há nos autos a indicar irregularidades formais ou procedimentais na elaboração do laudo, embasado nos documentos acostados pela Defesa, em entrevistas realizadas com o apelante e seus familiares, e em elementos de provas e informação constantes dos autos, limitando-se a irresignação defensiva ao resultado exarado.

3. Não compete ao perito realizar o julgamento do mérito da questão, mas tão-somente responder aos quesitos e elaborar o laudo de exame psiquiátrico. A conclusão do laudo pericial não impede o magistrado de decidir de forma diversa, como previsto no artigo 182 do Código de Processo Penal, bem como diante do princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do mesmo diploma legal).

4. As teses defensivas sobre inexistência de intenção do recorrente na prática dos crimes, ausência ou insuficiência de provas da autoria ou da participação e inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado deverão ser analisadas em oportunidade futura, pela autoridade judiciária, não sendo este o momento adequado para tanto, uma vez que tais questão inserem-se no mérito, devendo ser formuladas no processo principal.

5. Recurso desprovido.